Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-66.2022.8.11.0028
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002081-66.2022.8.11.0028
ORIGEM: VARA ÚNICA DE POCONÉ
RECORRENTE: RUBENS G RODRIGUES - ME
RECORRIDO: MUNICIPIO DE POCONE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TAXA DE ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA QUANTO À ÁREA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação da cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento – Alvará exercício 2022, no valor de R$ 52.777,80, sem a realização de perícia para apuração da área utilizada como base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de perícia técnica para aferir a metragem do imóvel configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se tal vício processual acarreta nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal (Lei no 1.553/2009, arts. 131 e 132) prevê que a Taxa de Localização e Funcionamento é calculada com base em tabelas específicas, sendo a área do imóvel parâmetro determinante para a fixação do valor.
4. O contribuinte apresentou requerimento administrativo para esclarecer a base de cálculo, sem resposta do Município, narrando divergência entre a área real e a constante no cadastro municipal.
5. A controvérsia depende de perícia técnica para verificar a metragem efetiva do imóvel e a adequação do valor lançado, prova não produzida na origem.
6. A necessidade de perícia não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme IRDR no 85560/2016 e Enunciado no 1 do TJMT.
7. A ausência de produção da prova técnica imprescindível caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de produção de prova pericial essencial para aferir a base de cálculo de tributo configura cerceamento de defesa. 2. A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. O reconhecimento de cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o; Lei Municipal no 1.553/2009, arts. 131 e 132.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002081-66.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBENS G RODRIGUES - ME - CNPJ: 49.891.203/0001-04 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025